Tribunal: TJSP
Processo: 1019559-51.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação Cível – Obrigação de fazer – Adjudicação compulsória – Cessão de direitos – Validade – Quitação integral do preço que restou incontroversa – Prejuízo à apelante não constatado – Inaplicabilidade das disposições contratuais do mútuo após a quitação do preço – Recusa da apelante CDHU que se afigura injustificada – Precedentes – Sentença mantida – Recurso, nesta parte,

Ementa:
Apelação Cível – Obrigação de fazer – Adjudicação compulsória – Cessão de direitos – Validade – Quitação integral do preço que restou incontroversa – Prejuízo à apelante não constatado – Inaplicabilidade das disposições contratuais do mútuo após a quitação do preço – Recusa da apelante CDHU que se afigura injustificada – Precedentes – Sentença mantida – Recurso, nesta parte, improvido.

Sucumbência – Apelante que formula pedido de afastamento de condenação ao pagamento de verbas sucumbências – Pedido que não pode ser conhecido – Ônus sucumbencial que não foi imposto em desfavor da apelante – Recurso, nesta parte, não conhecido.